Tribunal: CARF
Processo: 12448.909207/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O reconhecimento de saldo negativo de IRPJ exige a comprovação plena da liquidez e certeza do crédito invocado, mediante documentação hábil que demonstre tanto a efetiva retenção do imposto quanto o oferecimento à tributação das receitas que lhe deram origem. Cabe ao contribuinte o ônus da prova de tais elementos, nos termos da Súmula CARF no 143.
RETENÇÕES NA FONTE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
É cabível o reconhecimento de retenções de IRRF devidamente comprovadas por meio de DIRF, comprovantes de rendimentos e registros contábeis, ainda que não indicadas de forma precisa no PER/DCOMP, desde que guardem correspondência com as receitas tributadas.
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Não se admite o aproveitamento, no saldo negativo do ano-calendário de 2002, de retenções referentes a notas fiscais emitidas em 2001, ainda que os pagamentos tenham ocorrido em 2002, pois o imposto de renda retido na fonte deve ser compensado no mesmo período de apuração em que a receita correspondente é reconhecida, sob pena de violação ao regime de competência e ao art. 273 do RIR/1999.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecem-se apenas as retenções comprovadas relativas à Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNPJ 15.102.288/0001-82) e à Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo (CNPJ 46.392.130/0003-80), mantida, contudo, a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no 26764.98729.111006.1.3.02-5089, por insuficiência de créditos para formação de saldo negativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.909207/2011-32
ACÓRDÃO
1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O reconhecimento de saldo negativo de IRPJ exige a comprovação plena da
liquidez e certeza do crédito invocado, mediante documentação hábil que
demonstre tanto a efetiva retenção do imposto quanto o oferecimento à
tributação das receitas que lhe deram origem. Cabe ao contribuinte o ônus
da prova de tais elementos, nos termos da Súmula CARF no 143.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
É cabível o reconhecimento de retenções de IRRF devidamente
comprovadas por meio de DIRF, comprovantes de rendimentos e registros
contábeis, ainda que não indicadas de forma precisa no PER/DCOMP,
desde que guardem correspondência com as receitas tributadas.
RETENÇÕES
DE
EXERCÍCIOS
DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Não se admite o aproveitamento, no saldo negativo do ano-calendário de
2002, de retenções referentes a notas fiscais emitidas em 2001, ainda que
os pagamentos tenham ocorrido em 2002, pois o imposto de renda retido
na fonte deve ser compensado no mesmo período de apuração em que a
receita correspondente é reconhecida, sob pena de violação ao regime de
competência e ao art. 273 do RIR/1999.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecem-se apenas as retenções comprovadas relativas à Construtora
Norberto Odebrecht S/A (CNPJ 15.102.288/0001-82) e à Secretaria
Municipal da Fazenda de São Paulo (CNPJ 46.392.130/0003-80), mantida,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
2
contudo, a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP
no 26764.98729.111006.1.3.02-5089, por insuficiência de créditos para
formação de saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
A presente demanda cuida de retorno dos autos após a realização de diligências
requisitadas na Resolução no 1302-001.049.
Trata-se de recurso voluntário (fls. 169-185) interposto por SONDOTÉCNICA
ENGENHARIA DE SOLOS S.A. em face do Acórdão no 06-49.205 proferido pela 1a Turma da DRJ
Curitiba/PR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada no PER/DCOMP no
26764.98729.111006.1.3.02-5089, decorrente da não homologação da compensação de crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, com débitos da própria
recorrente.
A recorrente alegou a existência de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 120.787,49, utilizado para compensação de débitos
tributários. O pedido foi indeferido pela Autoridade Fiscal, sob o fundamento de que as parcelas
de composição do crédito informadas na DIPJ/2003 retificadora não foram integralmente
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
3
confirmadas nos sistemas da RFB, por meio do Despacho Decisório no 930857967, de
04/05/2011, sob o argumento de que as parcelas confirmadas (R$117.435,13) não eram
suficientes sequer para quitar o imposto devido de R$1.029.816,26, resultando na insuficiência
de valores para quitação do imposto devido.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 8/9) em face da
decisão e apresentou documentação complementar para comprovação das retenções de imposto
de renda na fonte (IRRF) e dos valores pagos por estimativa, alegando que o crédito é legítimo e
está demonstrado na DIPJ 2003 retificadora; que retenções na fonte foram corretamente
informadas e deveriam ser reconhecidas; e que houve erro na análise da compensação, que
deveria ser homologada.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR
(DRJ/CTA), por meio do Acórdão no 06-49.205, prolatado em 03/10/2014, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, sob o entendimento de que, não obstante a retificação da DIPJ,
o crédito informado não restou integralmente comprovado. Destacou-se a confirmação de apenas
parte das retenções e estimativas, sendo insuficiente o valor reconhecido para gerar saldo
negativo compensável.
Assim se manifestou:
18. Portanto, em pesquisa efetuada no sistema DIRF foi possível confirmar a
parcela de R$ 474.530,28 das retenções de imposto de renda discriminadas na
Ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ 2003,
conforme demonstrado na tabela constante do parágrafo 13 do presente voto,
sendo R$ 344.860,85 com códigos de receitas 1708 (IRRF – Remuneração de
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica) e 6190 (Serviços-Retenção em Pagamento
por Órgão Público) e R$ 129.699,43 com códigos de receita 6800 (Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa) e 3426 (Aplicações
Financeiras de Renda Fixa-Pessoa Jurídica).
19. Considerando que o § 4o, inciso III, do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996,
determina que somente pode ser deduzido do imposto devido no ajuste anual o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, verifica-se que o valor da receita de prestação de
serviços (R$ 42.368.097,90) e receitas financeiras (R$ 845.206,93) informados nas
linhas 08 e 24 da Ficha 06A (Demonstração do Resultado) da DIPJ 2003 é
compatível com o rendimento correspondente ao IRRF confirmado nos autos.
20. De qualquer forma, não há como se reconhecer parcela alguma do direito
creditório pleiteado em face de o montante de R$ 712.339,21 de parcelas de
composição do crédito confirmado ser insuficiente sequer para quitar o imposto
devido de R$ 1.029.816,26.
Irresignada, a empresa interpôs Recurso Voluntário (fls. 169/185), anexando novos
documentos, reiterando que:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
4
a) houve recolhimento a maior por estimativas no ano de 2002, devidamente
escriturado e informado na DIPJ;
b) diversas retenções na fonte foram efetivamente comprovadas por documentos
e deveriam ser reconhecidas;
c) a DRJ deixou de aplicar corretamente o princípio da verdade material, pois a
prova juntada demonstraria saldo negativo suficiente para amparar a
compensação.
Ao analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos, por meio da
Resolução no 1302-001.049, a 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento entendeu ser
necessário e razoável que o julgamento fosse convertido em diligência para que a unidade de
origem adotasse as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se os DARF referentes a pagamentos da estimativa de agosto, os quais
teriam sido vinculados à respectiva DCTF, foram efetivamente recolhidos (fls. 196
a 199 e 207), bem como se a diferença reivindicada (no valor de R$ 3.732,26) teria
sido de alguma outra forma aproveitada;
d) Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos
foram efetivamente oferecidos à tributação (cf. esclarecimentos fornecidos no
recurso e documentos juntados de fls. 213 a 227);
e) Confirme se os valores supostamente retidos, de acordo com os mesmos
esclarecimentos e documentos mencionados no item anterior, foram
efetivamente declarados em DIRF;
f) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
g) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
Em resposta à Resolução emanada do CARF, a Receita Federal, às fls. 256 a 259,
construiu uma linha lógica de apuração da qual concluiu que:
14. Assim, como o total das parcelas confirmadas não foi suficiente para superar o
imposto devido, não foi apurado saldo negativo e, portanto, não há direito
creditório a ser reconhecido. (Grifamos)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
5
Após tomar ciência da Manifestação da RFB, a empresa contribuinte apresentou
manifestação, às fls. 266 a 289, alegando, em apertada síntese: (i) Que as DIRF ́s apresentadas não
foram consideradas pela autoridade administrativa; (ii) Erro material no preenchimento do
PER/DComp na indicação das fontes pagadoras (necessário desdobramento); e (iii) A flexibilização
da contabilização das retenções pelo regime de competência.
Ainda, a Contribuinte reiterou que:
i)
que diversas retenções comprovadas em DIRFs acostadas aos autos não foram
consideradas pela fiscalização, como aquelas relativas à Construtora Norberto
Odebrecht (CNPJ 15.102.288/0001-82) e à Secretaria Municipal da Fazenda de
São Paulo (CNPJ 46.392.130/0003-80), que somariam R$ 89.119,58;
ii) que houve erro material no preenchimento do PER/DCOMP quanto à
vinculação de fontes pagadoras, sendo indevida a glosa de valores retidos por
DNIT, ANTT e DNER, os quais, somados, alcançariam R$ 343.768,64;
iii) que deveria ser admitida a contabilização das retenções pelo regime de caixa,
dado que as receitas vinculadas a contratos com o poder público foram
auferidas em 2002, ainda que as notas fiscais tenham sido emitidas no final de
2001, amparada pela jurisprudência do CARF que flexibiliza o regime de
competência em tais hipóteses;
iv) Deve ser aplicado o princípio da verdade material, permitindo o
reconhecimento das retenções com base nas DIRFs e documentos
apresentados.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência do Acórdão no 06-49.205 da DRJ/Curitiba (fl. 169). O recurso
preenche, ainda, os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 33 e 34 do Decreto no
70.235/1972, razão pela qual dele conheço.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
6
2. Preliminares
2.1. Da alegação de nulidade da decisão de primeira instância
A Recorrente sustenta, em suas manifestações, que a decisão da DRJ incorreu em
omissões relevantes na apreciação das provas apresentadas, notadamente quanto a determinadas
retenções de IRRF comprovadas em DIRFs acostadas aos autos (fls. 213/227).
Todavia, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, com
base em exame da DIPJ, DCTFs, DARFs e sistemas da Receita Federal, em consonância com o
disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 e no art. 2o da Lei no 9.784/1999. Não se constatam
vícios capazes de macular o julgamento, tampouco prejuízo ao exercício da ampla defesa.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
2.2. Da necessidade de nova diligência
A Recorrente requer, subsidiariamente, nova baixa dos autos em diligência,
alegando que a unidade de origem não analisou integralmente as questões suscitadas na
Resolução no 1302-001.049.
Entretanto, entendo que a diligência realizada atendeu aos comandos do colegiado,
tendo a Receita Federal elaborado relatório conclusivo (fls. 256/259) com rebatimento dos valores
declarados, confrontando-os com os sistemas oficiais (SIEF e DIRF). Eventuais divergências
remanescentes poderão ser analisadas diretamente por este Conselho, não havendo necessidade
de nova instrução.
Rejeito, portanto, a preliminar de nova diligência.
3. Mérito
A controvérsia posta em julgamento cinge-se a verificar a existência ou não de saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 120.787,49, alegado pela
Recorrente e objeto de compensação via PER/DCOMP no 26764.98729.111006.1.3.02-5089.
A DIPJ 2003 retificadora da contribuinte apresenta um saldo negativo de IRPJ de
R$120.787,49, resultante de:
 IRPJ devido de R$ 1.044.737,98;
 Retenções na fonte de (R$ 908.862,56);
 Pagamentos por estimativa de (R$ 241.541,19);
 Dedução do PAT de (R$ 14.921,72).
Para quitação de débito do 1o trimestre de 2004 no valor de R$44.899,21, a
fiscalização indeferiu a compensação, alegando que o montante de R$ 117.435,13 de parcelas
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
7
efetivamente comprovadas não bastaria sequer para cobrir o imposto devido no exercício
(R$1.029.816,26), de modo que não haveria crédito disponível para compensação.
Do retorno da Resolução, vejamos o que dispôs o Despacho de Diligência:
8. Como se pode notar, foi apurado um Imposto sobre o Lucro Real no total de R$
1.044.737,98 (Imposto à alíquota de 15% + Adicional) que, deduzido do “Imposto
de Renda Retido na Fonte” de R$ 908.862,56, do “Imposto Pago por Estimativa”
de R$ 241.541,19 e do “PAT” de R$ 14.921,72, resultou no Imposto a Pagar de -
R$ 120.787,49.
9. No PER/DCOMP, para composição do crédito de saldo negativo de IRPJ,
informou apenas os pagamentos de estimativas dos períodos de apuração Agosto
e Setembro/2002.
10. Em consulta ao sistema Sief-Documentos de Arrecadação, os três pagamentos
informados no PER/DCOMP puderam ser confirmados (ver extratos às fls. 248 a
255). Além disso, o pagamento das estimativas de fevereiro e março também
foram confirmadas e serão levadas em consideração na apuração anual do IRPJ.
11. Apesar de não informados no PER/DCOMP, em busca da verdade material,
passemos à análise das retenções na fonte informadas na Ficha 12A da DIPJ. Para
isso, realizamos o batimento entre as retenções na fonte informadas na Ficha 43
da DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) com aquelas
informadas na DIRF/2002 pelas respectivas fontes pagadoras.

13. Refazendo-se a apuração anual do IRPJ do ano-calendário 2002, teremos:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
8

14. Assim, como o total das parcelas confirmadas não foi suficiente para superar o
imposto devido, não foi apurado saldo negativo e, portanto, não há direito
creditório a ser reconhecido.
15. Feitas as considerações acima, encaminho o presente despacho para ciência e
manifestação do sujeito passivo, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias.
16. Após, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Como visto, acórdão recorrido havia confirmado o valor de R$474.530,28 de
retenções e a diligência requestada reprocessou os valores declarados, confirmando parte das
estimativas e confrontando as retenções de IRRF declaradas na DIPJ com as informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, reconhecendo mais algumas retenções.
O relatório apurou que, embora a DIPJ informasse R$910.278,45 de IRRF, realizou
o recálculo e observou que apenas R$ 498.436,21 foram efetivamente confirmados em DIRFs.
Com base nesse cotejo, concluiu que o imposto devido superou os créditos disponíveis,
resultando em saldo a pagar de R$ 293.571,12, inexistindo, portanto, saldo negativo passível de
compensação.
A Contribuinte, por sua vez, na manifestação de fls. 266 e ss, permanece
insurgindo-se quanto à 6 glosas mantidas, ocasião em que faço a análise do seu pleito.
Pois bem.
Reforço que são duas as condições para que o IRRF possa ser computado na
apuração do saldo negativo deste: 1) se há comprovação da retenção sofrida; 2) se os
rendimentos que originaram as retenções informadas foram oferecidos à tributação.
É pacífico no Conselho que a retenção na fonte, para ser considerada como parcela
formadora de saldo negativo de IRPJ, deve estar acompanhada do correspondente oferecimento
da receita à tributação:
Processo no 10850.906563/2016-21
Recurso Voluntário
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
9
Acórdão no 1201-006.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de março de 2024
Recorrente RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INDICAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS ÚTEIS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em procedimentos administrativos de compensação, não se nega ao interessado a
possibilidade de ter reconhecido crédito a recuperar mediante justificação tardia,
inclusive, com juntada posterior de documentos e apresentação de novos
argumentos de fato de direito relacionados à análise do direito creditório.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
A inércia do interessado em não apresentar os elementos probatórios que
permitam a adequada análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição do
indébito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)SALDO
NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
Ainda, cabe mencionar que a Súmula CARF no 80 consagra esse entendimento ao
dispor que, ainda que comprovada a retenção, se a receita correspondente não tiver sido
computada na apuração do lucro real, não é possível reconhecê-la como parcela dedutível:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-
96.819, de 28/06/2008
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
10
É igualmente consolidado o entendimento, por meio da Súmula CARF no 143, de
que compete ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez do crédito compensado,
mediante documentação idônea:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Com esse fundo de direito, passo a análise das glosas apontadas como indevidas
pela Contribuinte.
i) CNO e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo
Construtora Norberto Odebrecht S/A (“CNO”), CNPJ: 15.102.288/0001-82,
R$68.582,00
A Contribuinte afirma que:
2.1.3. Como se observa no item 12, do Despacho de fls. 256/259, apesar de
devidamente indicado na DIPJ da Recorrente, a RFB deixou de reconhecer a
retenção oriunda da fonte pagadora inscrita no CNPJ/MF sob o no
15.102.288/0001-82 no valor de R$ 70.415,67.
2.1.4. Como já indicado no item 1.6., a autoridade fiscal entendeu pela
inexistência de comprovação documental do total das parcelas de retenção, o que
culminou na ausência de reconhecimento de direito creditório.
2.1.5. Ocorre que, em breve análise dos autos, observa-se que à fl. 225 foi
acostada a DIRF do ano-calendário 2002 relativo à CNO, a qual demonstra
cabalmente a retenção de R$ 68.582,00, a título de IRRF (DOC.02):
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
11

2.1.6. Ora, tem-se, portanto, que nos próprios autos há a devida comprovação da
retenção de R$ 68.582,00 pela CNO – ignorada pela autoridade fiscal.
2.1.7. E, se assim o é, impõe-se o reconhecimento parcial da retenção envolvendo
a Construtora Norberto Odebrecht S/A, no montante histórico de R$ 68.582,00.
Além disso, juntou em sua peça de manifestação o comprovante de retenção
expedido pelo e-CAC:

Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, CNPJ: 46.392.130/0003-80,
R$20.537,58 – DIRF 2002
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
12
2.1.8. Em situação semelhante à do item a), retro., estão as retenções realizadas
pela Secretaria Municipal de Fazenda de São Paulo (“SMF”), no valor histórico de
R$ 20.537,58.
2.1.9. Inicialmente, cabe tecer um breve esclarecimento.
2.1.10. Ao preencher a Ficha 43 (“Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte”)
do PER/DCOMP no 26764.98729.111006.1.3.02-5089, ao invés de indicar como
fonte pagadora a SMF, por lapso, a Requerente indicou a Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo (inscrita no CNPJ/MF sob o no
46.392.171/0001-04), órgão administrativo integrante da mesma municipalidade.
2.1.11. E, por esse motivo, a indicação da retenção está indicada no PER/DCOMP
sob o CNPJ/MF no 46.392.171/0001-04. Trata-se de mero erro no preenchimento
da declaração, facilmente contornável, não possuindo, portanto, o condão de
afastar o crédito existente.
2.1.12. Pois bem. Como narrado acima, apesar de, na DIPJ, a Requerente indicar a
retenção de IRRF no montante de R$ 20.537,58, em sede de diligência a
autoridade administrativa se limitou a reconhecer o valor de R$ 203,38: [...]
2.1.13. Entretanto, à fl. 139 destes autos foi acostada a DIRF que demonstra a
retenção, pela SMF, do montante de R$ 20.537,58 – justamente o valor de
retenção pleiteado pela Requerente. Vejamos:

2.1.14. Dessa forma, ante a inconteste demonstração da retenção do referido
valor, não resta alternativa à autoridade administrativa senão o reconhecimento
do IRRF pela Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo (“SMF”), no valor
histórico de R$ 20.537,58.
Na hipótese, verifico que a Contribuinte logrou êxito em demonstrar que houve, de
fato, a retenção efetiva através do comprovante de recolhimento do apresentado pelas fontes
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
13
pagadoras em análise. A Diligência efetuou verificação nas declarações, entretanto, não efetuou a
exoneração de tais glosas (grifos em vermelho):
11. Apesar de não informados no PER/DCOMP, em busca da verdade material,
passemos à análise das retenções na fonte informadas na Ficha 12A da DIPJ. Para
isso, realizamos o batimento entre as retenções na fonte informadas na Ficha 43
da DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) com aquelas
informadas na DIRF/2002 pelas respectivas fontes pagadoras.
12. O resultado dessa análise pode ser resumido no quadro abaixo:

Observando, de fato, a Ficha 43 da DIPJ da Contribuinte (fls. 109 e ss), observo que
houve as seguintes informações:

Assim, reconheço que houve o atendimento integral pela Contribuinte dos
requisitos para reconhecimento do seu direito, pelo que dou provimento ao recurso quanto a
exoneração das glosas efetuadas em relação à Construtora Norberto Odebrecht S/A (“CNO”),
CNPJ: 15.102.288/0001-82, no valor de R$ 68.582,00 e Secretaria Municipal da Fazenda de São
Paulo, CNPJ: 46.392.130/0003-80, no valor de R$20.537,58.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
14
ii) ANTT e DNIT – retenções de competência ano calendário-2001
ANTT, CNPJ: 04.898.488/0001-77, R$ 193.077,40 e DNIT, CNPJ: 04.892.707/0001-
00, R$34.845,84 – DIRF 2002
A Contribuinte afirma:
2.2.3. Como se depreende da tela abaixo (fl. 110), ao preencher o Demonstrativo
do Imposto de Renda Retido na Fonte em sede de pedido de compensação, por
lapso, em razão da semelhança entre a razão social das fontes pagadoras, o
Requerente registrou as informações de IRRF em nome do DNER, no valor total
histórico de R$ 343.768,64. Vejamos:

2.2.4. Entretanto, o valor acima indica consiste no somatório das retenções
efetuadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(CNPJ/MF: 04.892.707/0001-00), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(CNPJ/MF: 04.898.488/0001-77), e pelo próprio DNER.
2.2.5. As retenções ocorreram da seguinte maneira:
Departamento
Nacional
de
Infraestrutura
de
Transportes
–
DNIT
(04.892.707/0001-00):

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (04.898.488/0001-77):
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
15

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (33.628.777/0001-54):

2.2.6. E, ao somar os valores de IRRF, chega-se justamente ao montante global de
R$ 343.768,64:

2.2.7. Dessa maneira, em atendimento ao princípio da verdade material,
mandatório se faz a superação dos equívocos cometidos pelo Requerente no
preenchimento do PER/DCOMP no 26764.98729.111006.1.3.02-5089, para que
sejam devidamente apreciadas e, como se demonstrará, reconhecidas, as
retenções realizadas pelas fontes pagadoras acima explicitadas.
Nesse ponto, a Contribuinte informa que cometeu um equívoco na sua DIPJ:
demonstra, de fato, o oferecimento do valor de R$7.161.846,67 da fonte pagadora DNER,
entretanto, informa que por um erro, informou todas as receitas no mesmo campo na sua DIPJ, e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
16
que o correto seria segregar entre DNER (NF anexadas no livro diário: NF 2192 - fls. 205, e NF 2193
- fls. 203, NF 2185 - fls. 346, valor total: R$ 71.886,88), DNIR e ANNT.
Observo que, de fato, houve o lançamento único (DIPJ, fls. 109 e ss):

Ora, até seria possível considerar que houve erro no preenchimento da DIPJ,
entretanto, não há nos autos nenhuma informação capaz de infirmar o aludido. Entendo que a
Contribuinte deveria ter trazido aos autos as relações de notas fiscais, com cotejo “de” - “para”,
demonstrando a totalidade do valor para cada fonte pagadora, quanto ao valor total.
Contudo, em três oportunidades neste Contencioso Administrativo, não o fez.
Quedou-se somente a elaborar uma soma, com a referência às notas fiscais, mas sem trazê-las ao
conhecimento do julgador.
E poderia até se falar em conversão do julgamento em diligência, para acolher nova
juntada e análise pela unidade de origem, entretanto, observo que tal momento processual já
ocorreu, quando da resolução em diligência já emitida por esta Corte e, como dito, a Contribuinte
quedou-se silente. Não é possível, portanto, assegurar a certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito, pelo que deixo de reconhecê-lo.
Sendo assim, voto por manter as glosas nesse ponto.
iii) DNER, CNPJ 33.628.777/0001-54, R$ 71.886,88 – DIRF 2001
Assim se manifestou a Contribuinte quanto a esse ponto:
2.2.25. Nesse sentido, pela análise da documentação (notas fiscais, extratos,
comprovantes de retenção), denota-se que parte das retenções sofridas pela
Requerente (efetuadas pela DNER nas Notas Fiscais nos 2185, 2192 e 2193) foram
desconsideradas porque promovidas fora do período de apuração de 2001
(notas fiscais emitidas no ano de 2001), o que impediria, em tese, que
compusessem o saldo negativo relativo deste ano:
Ora, o ordenamento jurídico tributário estabelece que o crédito relativo ao imposto
de renda retido na fonte somente pode ser compensado no período de apuração em que o
rendimento respectivo é reconhecido como receita tributável, observado o regime de
competência contábil (arts. 7o e 67 do Decreto-lei no 1.598/1977, arts. 251 e 274 do RIR/1999).
Assim, ainda que o pagamento dos serviços tenha ocorrido em 2002, o fato gerador do tributo
remonta ao exercício de 2001, o que inviabiliza o aproveitamento dessas retenções no cômputo
do saldo negativo de 2002.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
17
Nesse contexto, admitir a inclusão das referidas retenções no ano-calendário de
2002 importaria em clara violação ao princípio da competência e em ofensa ao disposto no art.
273 do RIR/1999, segundo o qual inexatidões quanto ao período de apuração apenas podem ser
toleradas se não resultarem em postergação ou redução indevida do imposto devido.
No caso concreto, ao deslocar retenções de 2001 para 2002, a contribuinte
ampliaria artificialmente o saldo negativo deste último exercício, criando um crédito inexistente
para fins de compensação. Por essa razão, correta a glosa realizada pela autoridade fiscal, não se
reconhecendo, neste ponto, o direito creditório pleiteado.
CONCLUSÃO
Desse modo, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito:
(i)
Acolher o recálculo apontado na apontado na diligência efetuada;
(ii)
Exonerar as glosas efetuadas em relação às fontes pagadoras Construtora
Norberto Odebrecht S/A (“CNO”), CNPJ: 15.102.288/0001-82, no valor de
R$68.582,00 e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, CNPJ:
46.392.130/0003-80, no valor de R$20.537,58.
Refazendo os cálculos, encontra-se a tabela que segue:

Mesmo após a incorporação das retenções comprovadas, o total das parcelas
reconhecidas (R$ 844.018,70) permanece inferior ao imposto devido (R$ 1.044.737,98),
resultando em saldo a pagar de R$ 200.719,28.
Assim, como não se forma saldo negativo de IRPJ passível de compensação, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.556 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909207/2011-32
18
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 374
DF CARF MF
Original